Tribunal: TCU
Processo: 029.413/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial, em razão de indícios de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 31/3/2014 a 30/10/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogabarra Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com Sebastião da Silva e Alaise Dallapicola, gestores da Empresa, em razão de indícios de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 31/3/2014 a 30/10/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogabarra Produtos Farmacêuticos Ltda. (CNPJ 27.750.728/0001-97), do Sr. Sebastião da Silva (CPF XXX.475.295-XX) e da Sra. Alaise Dallapicola (CPF XXX.688.107-XX), e condená-los, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 31/03/2014 107,27 D 31/03/2014 4948,20 D 31/03/2014 342,90 D 31/03/2014 30,60 D 31/03/2014 26,37 D 31/03/2014 127,70 D 31/03/2014 20,00 D 09/04/2014 1438,56 D 09/04/2014 13,05 D 09/04/2014 64,71 D 09/04/2014 26,73 D 16/04/2014 2,40 D 16/04/2014 4771,20 D 16/04/2014 64,80 D 16/04/2014 51,90 D 13/05/2014 40,19 D 13/05/2014 1212,12 D 13/05/2014 70,28 D 13/05/2014 52,29 D 30/05/2014 3535,20 D 30/05/2014 66,80 D 30/05/2014 20,10 D 30/05/2014 51,60 D 02/06/2014 19,20 D 02/06/2014 86,80 D 02/06/2014 49,80 D 02/06/2014 2664,00 D 06/06/2014 13,46 D 06/06/2014 959,04 D 06/06/2014 40,19 D 06/06/2014 40,19 D 04/07/2014 63,30 D 04/07/2014 142,10 D 04/07/2014 27,54 D 04/07/2014 523,71 D 04/07/2014 39,15 D 04/07/2014 20,00 D 04/07/2014 2805,90 D 31/07/2014 49,80 D 31/07/2014 175,40 D 31/07/2014 683,10 D 01/08/2014 1393,11 D 01/08/2014 13,46 D 01/08/2014 39,15 D 09/09/2014 20,00 D 09/09/2014 123,30 D 09/09/2014 26,92 D 09/09/2014 522,90 D 09/09/2014 1516,05 D 09/09/2014 63,30 D 02/10/2014 2349,90 D 02/10/2014 22,80 D 02/10/2014 67,40 D 02/10/2014 19,20 D 03/10/2014 13,46 D 03/10/2014 26,73 D 03/10/2014 149,58 D 03/11/2014 3450,60 D 03/11/2014 98,66 D 03/11/2014 236,60 D 03/11/2014 20,00 D 03/11/2014 14,04 D 03/11/2014 69,30 D 03/11/2014 46,71 D 28/11/2014 67,11 D 28/11/2014 13,46 D 28/11/2014 56,00 D 28/11/2014 58,10 D 28/11/2014 627,75 D 28/11/2014 4642,80 D 14/01/2015 6,21 D 14/01/2015 2298,78 D 14/01/2015 1093,20 D 14/01/2015 494,90 D 14/01/2015 62,24 D 14/01/2015 87,00 D 09/02/2015 98,00 D 09/02/2015 2628,30 D 09/02/2015 19,20 D 09/02/2015 376,10 D 10/02/2015 13,77 D 10/02/2015 187,37 D 10/02/2015 13,46 D 10/02/2015 1306,53 D 03/03/2015 25,20 D 03/03/2015 47,52 D 03/03/2015 6332,70 D 03/03/2015 334,80 D 03/03/2015 136,38 D 03/03/2015 619,65 D 02/04/2015 13,46 D 02/04/2015 132,80 D 02/04/2015 14,04 D 02/04/2015 185,10 D 02/04/2015 514,40 D 02/04/2015 1866,60 D 02/04/2015 721,71 D 05/05/2015 342,20 D 05/05/2015 127,32 D 05/05/2015 7,02 D 05/05/2015 51,60 D 05/05/2015 5781,90 D 05/05/2015 1018,17 D 12/06/2015 3404,40 D 12/06/2015 2304,45 D 12/06/2015 3,90 D 12/06/2015 72,55 D 12/06/2015 293,70 D 12/06/2015 85,10 D 07/07/2015 21,30 D 07/07/2015 267,10 D 07/07/2015 58,47 D 07/07/2015 3,90 D 07/07/2015 1625,67 D 07/07/2015 8169,00 D 07/07/2015 20,79 D 05/08/2015 3,90 D 05/08/2015 608,31 D 05/08/2015 85,10 D 05/08/2015 2744,70 D 05/08/2015 153,24 D 05/08/2015 367,20 D 31/08/2015 1031,70 D 31/08/2015 101,38 D 31/08/2015 406,30 D 31/08/2015 3,90 D 31/08/2015 1886,49 D 31/08/2015 117,80 D 14/10/2015 166,70 D 14/10/2015 3,90 D 14/10/2015 62,70 D 14/10/2015 394,50 D 15/10/2015 44,70 D 15/10/2015 874,15 D 30/10/2015 56,40 D 30/10/2015 447,28 D 30/10/2015 3,90 D 30/10/2015 98,40 D 30/10/2015 31,86 D 30/10/2015 2437,50 D 9.2. aplicar ao estabelecimento comercial Drogabarra Produtos Farmacêuticos Ltda. (CNPJ 27.750.728/0001-97), ao Sr. Sebastião da Silva (CPF XXX.475.295-XX), e à Sra. Alaise Dallapicola (CPF XXX.688.107-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação; ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.